Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante.
2. A Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Objetiva-se, assim, resguardar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
3. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade, logo, não se pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
5. No caso dos autos, o agravante colacionou documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.